Tribunal: TJDFT
Processo: 0012201-55.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012201-55.2014.8.07.0004 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: ERINALDO PEREIRA GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE FISCALIZAR OS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização em virtude dos danos materiais e morais decorrentes da cobrança indevida decorrente de operação financeira não procedida pelo consumidor. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Ademais, é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 3. No caso em deslinde, verifica-se que o demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que foi a causa da efetivação de descontos indevidos em sua folha de pagamento. Portanto, ficou devidamente evidenciada a ocorrência do alegado ilícito indenizatório. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, aduzindo ofensa aos princípios do devido processo legal e da legalidade estrita; b) artigos 3o, 5o, 7o e 373, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, sustentando que a inversão do ônus da prova não é cabível, exclui da apreciação do Poder Judiciário eventual lesão e ameaça a direito, viola a boa-fé, limita os meios de defesa e promove o enriquecimento ilícito. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Massicano OAB/SP 249.821. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 3o, 5o, 7o e 373, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às i instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “diante da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo singular (fls. 1-4, Id. 9191526), é possível constatar que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo da pretensão deduzida pelo autor” (ID 12745488). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta a artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Massicano OAB/SP 249.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004